Tribunal: CARF
Processo: 10410.721937/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721937/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.585 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos,
rejeitar as nulidade e decadência suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para (1) por unanimidade, reverter as glosas dos créditos com as seguintes despesas:
materiais de laboratórios, produtos de limpeza utilizados na indústria, ferramentas utilizadas no
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa e arrendamentos rurais;
(2) por maioria de votos (a) manter as glosas dos créditos com as despesas com veículos leves,
observados os requisitos previstos no art. 3o da Lei 10.833/03, vencidos os conselheiros
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Junior, que as revertiam, e (b)
manter a vedação à apropriação dos créditos extemporâneos apurados, vencidos os conselheiros
Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, e Laércio Cruz Uliana Junior, que os
concedia. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima acompanhou o Relator pelas conclusões
no tópico “2 (b)”.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721937/2011-13
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram lavrados
os seguintes autos de infração:
de fls. 2/8, em que são exigidos R$ 29.861,47 de Cofins não cumulativa, além de
multa de ofício 75% e encargos legais, em face da insuficiência de recolhimento da
contribuição, relativamente ao mês de 07/2006; e
de fls. 9/15, em que são exigidos R$ 6.727,09 de PIS/Pasep não cumulativo, além
de multa de ofício de 75% e encargos legais, em face da insuficiência de recolhimento
da contribuição, relativamente ao mês de 07/2006.
Segundo o “Termo de Encerramento de Ação Fiscal”, de fls. 16/31, a empresa
Companhia Açucareira Central Sumaúma tem como objeto social a produção de açúcar
(sujeito à incidência não cumulativa) e a produção de álcool para fins carburantes (no
período fiscalizado sujeito à incidência cumulativa).
Explica, na sequência, o procedimento fiscal realizado, as intimações feitas, os arquivos
digitais e documentos fiscais e contábeis solicitados. Após, passa a relatar as
irregularidades detectadas no tópico intutulado “ANÁLISE DOS CRÉDITOS
INFORMADOS/UTILIZADOS PELA EMPRESA NO DACON 2006”.
No item “3.1 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS APRESENTADOS PELA
EMPRESA”, explica que, em análise das planilhas apresentadas e dos DACON do ano
de 2006, verificou que alguns insumos que fazem parte da base de cálculo dos créditos
não estão de acordo com a legislação, tendo constatado os seguintes problemas:
1) Bens apresentados como insumos que não estão ligados diretamente ao processo
produtivo:
Material de manutenção de veículos leves, veículos importados, tipo Honda e
Mitisubshi, e motos: gasolina, espelhos, lanternas, amortecedores, pagos a
concessionárias;
Materiais como luminárias, lâmpadas, tomada elétrica, lixas etc.
Material utilizado nas unidades auxiliares, como laboratório;
Ferramentas como maçarico de corte, disco de corte, facões, solda elétrica, etc, de
acordo com a Solução de Divergência n° 12 de 24/10/2007;
Graxas, com fundamento na mesma Solução de Divergência n° 12 de 24/10/2007.
2) Bens apresentados como insumos que são utilizados exclusivamente na produção do
álcool: explica que alguns insumos aproveitados como créditos se referem somente à
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

produção do álcool, ou seja, tais insumos estão ligados ao regime cumulativo, como, por
exemplo, o antiespumante e o ácido sulfúrico.
3) Produtos e insumos agrícolas que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero. Demonstra
as aquisições de produtos com alíquota zero que compuseram, indevidamente, a base de
cálculo dos créditos de PIS/Cofins não cumulativos;
4) Bens apresentados como insumos, mas que estão no ativo imobilizado da empresa na
conta “Máquinas e Equipamentos Agrícolas”. Relata que a interessada, ao invés de
calcular a depreciação do bem, aplicou, indevidamente, a alíquota sobre o valor de sua
aquisição. Demonstra os créditos glosados e explica a base legal para a glosa dos
créditos.
5) Duplicidade de notas: diz que foi constatada a utilização de algumas notas duas
vezes, uma na listagem de bens utilizados como insumos e outra na listagem dos
créditos presumidos. Relaciona as notas em duplicidade e explica que os respectivos
valores somente foram considerados para a apuração de créditos presumidos.
Por fim, explica que elaborou tabelas mensais (“Bens utilizados como insumos –
Glosas”), na qual estão discriminados os bens utilizados como insumos pela empresa
que foram glosados.
No item “3.2 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS APRESENTADOS
PELA EMPRESA”, a autoridade fiscal explica que foram glosados alguns créditos
relativos a serviço realizados em concessionárias referentes à manutenção em veículos
leves, veículos importados e motos, por não estarem diretamente ligados à produção.
Diz que os valores glosados então discriminados nas tabelas “Serviços Utilizados como
Insumos - Glosas”.
No item “3.3 - ENERGIA ELÉTRICA”, a autoridade a quo confirmou os créditos
apurados nesta rubrica.
No item “3 4 - DESPESAS DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS”, explica que verificou que os valores lançados no Dacon
se referem a pagamentos de arrendamentos de terra para plantação de cana-de-açúcar,
mas que não existe previsão legal para créditos deste tipo de despesa, razão pela qual
foram glosados.
No item “3.5 - DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDAS”, a fiscalização explica que a empresa, no Dacon de 01/2006, inseriu créditos
decorrentes de despesas de frete no valor total de R$ 659.020,14 para o PIS e R$
1.269.555,75 para a Cofins. Diz que, em reposta à intimação fiscal para a comprovação
destes valores, a empresa apresentou documentos de serviços que foram prestados nos
anos de 2003, 2004 e 2005 (data da emissão das notas) e nenhuma se referia à
competência de 01/2006.
Aduz que estes créditos extemporâneos não podem ser apurados no Dacon de 2006, pois
deveriam ter sido apurados nos respectivos Dacons de 2003, 2004 e 2005.
No item “3.6 - CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA”, informa que,
ao analisar os créditos oriundos da compra da cana-de-açúcar de pessoa física e jurídica,
verificou que a empresa não efetuou o rateio proporcional com base na receita bruta,
como evidenciado nas outras despesas. Diz que durante o ano de 2006 a empresa lançou
como crédito o total das compras realizadas de cana-de-açúcar multiplicada pela
alíquota correspondente ao crédito presumido. Entende que a empresa deveria ter feito,
inicialmente, o rateio proporcional em relação às receitas para depois aplicar a alíquota
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

correspondente. Diz que apurou, então, os valores devidos de crédito presumido após o
rateio proporcional da cana-de-açúcar adquirida de pessoa física e jurídica.
No tópico “4 – ANÁLISE DOS CRÉDITOS APURADOS”, demonstra os valores dos
bens e serviços glosados, com base nas quais elabora demonstrativo de deferimento do
crédito passível de ressarcimento em todo os meses do ano de 2006.
Especificamente para o mês de 07/2006 o saldo passível de ressarcimento é R$ 0,00,
tanto para a Cofins (fl. 29), quanto para o PIS (fl. 28).
No tópico “5 - AUTO DE INFRAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS
(Formalizado
no
Processo
N°
10410721937/2011-13)”, a autoridade fiscal explica que, na competência de 07/2006, os
créditos deferidos não foram suficientes para deduzir toda contribuição devida,
ocorrendo insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins não cumulativos. Informa que
elaborou planilhas, contendo todos os valores devidos de PIS e Cofins por mês com
abatimento dos créditos apurados, de modo a demonstrar que no mês em referência
restou um saldo a pagar das contribuições.
Cientificada em 20/06/2011, a contribuinte apresentou impugnação em 20/07/2011,
alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico “PRELIMINARMENTE - DA IMUTABILIDADE DOS SALDOS DO
DACON'S ATÉ JUNHO DE 2006 - OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA PARA
AFERIÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS”, aduz que foi cientificada do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal em 06/2011. Entende que qualquer repercussão
tributária, por conta de eventual glosa dos créditos escriturados nos Dacon, somente
poderia alcançar período não abrangido pela decadência, ou seja, apenas as informações
feitas a partir de 06/2006. Assevera que, por isso, “as autuações são nulas de pleno
direito”. Traz doutrina sobre o tema da decadência para concluir ser imutável as
informações contidas nos Dacon até 06/2006.
No tópico “DO CORRETO MÉTODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO”, aduz que a fiscalização entendeu que a apuração do crédito presumido
sobre a aquisição de cana de pessoa física, previsto no art. 8o da Lei n° 10.925/2004, é
regida pelo que dispõem os §§ 7o, 8o e 9o do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003.
Diz que tal entendimento é equivocado, pois o art. 8o da Lei n° 10.925/2004 não
determina a mesma forma de apuração dos créditos básicos. Alega que o art. 8o da Lei
n° 10.925/2004 manda apurar o crédito presumido sobre a aquisição de cana-de-açúcar,
determinando, apenas, a observância ao § 4o (o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes) do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003. Entende não ser lícito ao intérprete trazer outras regras dos referidos
artigos 3os que não estejam expressamente mencionadas como aplicáveis ao crédito
presumido da agroindústria.
Afirma que tal entendimento está imposto pelo Ato Declaratório Interpretativo n°
15/2005. Diz que com base nesta ADI a autoridade fiscal não permite a utilização do
crédito presumido para compensação ou ressarcimento, por julgar que a literalidade da
norma diz que tal benesse é exclusiva aos créditos normais do art. 3o das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003, mas, ao mesmo tempo, usa “as restrições inerentes a esse
último preceptivo legal ao crédito presumido, embora o texto do art. 8o da Lei
10.925/2004 oriente-se em sentido diverso”.
Entende que a empresa agiu corretamente quando apurou o montante da cana-de-açúcar
destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada para produzir álcool, na
forma do art. 8o da Lei n° 10.925/2004, uma vez que lhe são inaplicáveis as restrições
impostas pelos §§ 7o, 8o e 9o do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003. No
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

tópico “DA IMPROPRIEDADE DAS GLOSAS DE CRÉDITO DE INSUMOS”
afirma não poder prosperar as glosas realizadas pela fiscalização nos créditos de
PIS/Cofins alusivos à material de manutenção de veículos leves, material de construção,
material utilizado no laboratório e material de limpeza. Diz que é improsperável,
outrossim, a glosa de créditos referentes à prestação de serviços de construção civil,
transporte de pessoal e manutenção de veículos leves.
Aduz que a aplicação do conceito de insumos no âmbito da agroindústria
sucroalcooleira não comporta a interpretação dada pela fiscalização. Diz que a atividade
da defendente tanto é agrícola (produção de cana-de-açúcar) quanto industrial (produção
de açúcar e álcool). Afirma que a produção de bens ou produtos destinados à venda, de
que fala os artigos 3os das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, está integrada,
basicamente, em três esferas: a) a produção ou compra de cana-de-açúcar; b) o corte,
carregamento e transporte, próprio ou prestado por outras pessoas jurídicas, da cana-de-
açúcar, produzida ou adquirida, do campo para a fábrica; c) a transformação da cana-de-
açúcar em açúcar e álcool.
Explica que foi com base no pressuposto de que a produção de bens destinados à venda
envolve essas três esferas de atuação, que se creditou dos bens e serviços
intrinsecamente vinculados à produção, adquiridos de pessoa jurídica e não incluídos no
ativo imobilizado.
Informa que tem seguido, quanto ao conceito de insumo, a orientação da SRRF da 4a
Região Fiscal firmada na Solução de Consulta n° 31/2008. Diz que a SRRF da 10a
Região Fiscal, na Solução de Consulta n° 176 de 26 de Setembro de 2007, afirmou que
o conceito de produção abrange desde a extração da matéria-prima até o seu
beneficiamento. Por tal razão, afirma que o procedimento da fiscalização da RFB está
incorreto “quando efetua a glosa de crédito, por desconsiderar creditamento alusivos
ao material de manutenção de veículos leves; ao material de construção; ao material
utilizado no laboratório; ao material de limpeza, como soda cáustica, estopa e cloro”.
Explica que os veículos leves são utilizados por agrônomos para acompanhar a
produção da cana-de-açúcar, distribuída em milhares de hectares, que vai ser
industrializada pela usina, ou seja, os veículos são utilizados no processo produtivo da
empresa.
No que diz respeito aos materiais e aos serviços de construção utilizados em imóveis
próprios ou de terceiros, empregados na atividade agroindustrial da empresa, diz que
não há dúvida da legalidade do seu creditamento, porque esse caso não depende da
interpretação do que seja insumos, na medida em que o inciso VII do art. 3o da Lei n°
10.833/2003, expressamente, o garante. Quanto ao material utilizado no laboratório, diz
que este é essencial à produção da usina, pois é no laboratório que são feitas as análises
da qualidade da produção do açúcar, do álcool e da cana-de-açúcar.
No que diz respeito ao material de limpeza, destaca que são produtos que são utilizados
para manutenção da indústria e não dos seus estabelecimentos administrativos, o que
não foi observado pela fiscalização.
Argumenta que o mesmo raciocínio se aplica ao caso das ferramentas, as quais sofrem
desgaste quando entram em contato com o produto a ser industrializado como, por
exemplo, o facão para cortar a cana-de-açúcar, ou com o maquinário da indústria como,
por exemplo, a solda elétrica. Diz que Superintendência da 9a Região Fiscal, na Solução
de Consulta de n° 23/2009, autoriza tal creditamento.
No que tange ao serviço de transporte de seus empregados para o local da produção
(lavoura da cana ou fábrica), prestado por pessoas jurídicas, diz ser inequívoco que se
trata de serviços vinculados à produção.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Aduz, ainda, que a fiscalização utilizou conceitos de IPI para interpretar os créditos da
não cumulatividade do PIS e da Cofins, mas que o crédito de IPI limita-se aos bens e
serviços atribuídos à esfera do “produto industrial”, enquanto o PIS/Cofins abarca os
bens e serviços vinculados ao espectro do ganho da “receita bruta”.
Argumenta, por fim, ter cumprido rigorosamente o disposto nas Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, quanto à apropriação dos créditos de PIS/Cofins não cumulativos, o que
impõe a nulidade dos autos de infração.
No item “DA OFENSA AO ART. 3o, §4o DAS LEIS N° 10.637/2002 E
10.833/2003”, a interessada argumenta que a fiscalização a impediu de utilizar
extemporaneamente créditos legítimos. Entende que o artigo acima indicado permite
expressamente que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes”. Alega que, ainda que fosse correto o feito fiscal, deveria a
fiscalização ter corrigido eventual equívoco na escrituração do Dacon para poder apurar
os créditos a que tem direito. Aduz que é dever da fiscalização apurar os créditos e os
débitos da empresa e não simplesmente lançar débitos, desconsiderando os créditos a
que faz jus.
No
tópico
“GLOSA
DE
CRÉDITOS
COM
DESPESAS
COM
ARRENDAMENTOS RURAIS”, diz que a decisão administrativa viola a literalidade
do inciso IV do art. 3o da Lei n° 10.833/2003 quando glosa os créditos com despesas
com arrendamentos rurais. Explica que “prédio”, na linguagem jurídica, é denominação
genérica de toda propriedade imóvel, urbana ou rústica, térrea ou edificada, o que gera
direito ao crédito de PIS/Cofins o arredamento de imóvel (prédio) rural. Afirma que a
fiscalização tratou, equivocadamente, a palavra “prédio” como se fosse sinônima de
“edifício”, razão pela qual a decisão impugnada merece ser reformada.
Pede a reforma do despacho decisório, o reconhecimento total do crédito pleiteado no
PER e a consequente homologação da compensação.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba PR) julgou
improcedente a Impugnação, no acórdão de fls. 363/377, e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir
a glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços
intrinsecamente vinculados à produção de bens, não podendo ser
interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
RATEIO. RECEITAS CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa e
cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins, apenas em relação às receitas não
cumulativas poderá haver apuração de créditos.
CRÉDITOS. DESPESAS COM ARRENDAMENTOS RURAIS.
O direito ao crédito de dispêndios relativos a aluguéis de prédios, pagos à
pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa, não abrangem as
despesas com arrendamento da propriedade rural.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadores quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos do PIS/Pasep e da Cofins.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente são nulos os autos de infração proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, o que não
ocorreu no presente caso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 382/401) com os seguintes argumentos:
RAZÕES DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
A- Preliminarmente — da imutabilidade dos saldos do Dacon's até junho de 2006 —
ocorrência da decadência para aferição das informações fiscais;
B- Do correto método de apuração do crédito presumido;
C- Da impropriedade das glosas de crédito de insumos;
D- Glosa de créditos com despesas com arrendamentos rurais;
E- Ofensa ao art. 3o, § 4o, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade, alegando preliminarmente decadência e nulidade do auto de infração.
Trata-se de procedimento fiscal no qual foram lavrados os seguintes autos de
infração:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

de fls. 2/8, em que são exigidos R$ 29.861,47 de Cofins não cumulativa, além de
multa de ofício 75% e encargos legais, em face da insuficiência de recolhimento da
contribuição, relativamente ao mês de 07/2006; e
de fls. 9/15, em que são exigidos R$ 6.727,09 de PIS/Pasep não cumulativo, além
de multa de ofício de 75% e encargos legais, em face da insuficiência de recolhimento
da contribuição, relativamente ao mês de 07/2006.
Nos termos que constam na autuação a insuficiência no recolhimento se deu
porque a empresa havia descontado créditos não-cumulativos sobre as seguintes despesas:
a) de bens adquiridos que não se enquadrariam como insumos;
b) de bens sujeitos à alíquota-zero;
c) de insumo vinculado exclusivamente a receitas cumulativas (álcool);
d) como insumos, de montante que deveria ser creditado via depreciação;
e) em duplicidade de algumas notas fiscais;
f) de serviços de manutenção de veículos leves, os quais não se enquadrariam
como insumos;
g) de despesas de aluguel de prédio rural, que não se enquadrariam no conceito de
prédio utilizado pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
h) extemporâneo de fretes, o que não poderia ser feito.
Dentro dessas premissas passamos a fazer as seguintes considerações:
I - DO CONCEITO DE INSUMOS
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
Feitos esses esclarecimentos passo agora ao julgamento dos pontos que foram
objeto do recurso, na ordem em que foram expostos no recurso para uma melhor didática.
Preliminar
- Preliminarmente — da imutabilidade dos saldos do Dacon's até junho de
2006 — ocorrência da decadência para aferição das informações fiscais.
Sobre esse tópico o acórdão recorrido destacou que:
Sendo assim, pode ocorrer a decadência de o Fisco lançar o crédito tributário, seja com
base no artigo 150, caput e § 4o, do CTN ou com base no art. 173, I, do mesmo diploma
legal. Na análise do PER, todavia, os contribuintes requerem à Fazenda Pública a
devolução de um crédito que alega possuir, o qual, segundo o art. 170 do CTN, devem
ser líquidos e certos. Desse modo, qualquer contribuinte que postular o direito ao
crédito, nunca o terá de imediato, sendo necessário que haja o reconhecimento formal
de sua liquidez e certeza, mediante a manifestação expressa de órgãos administrativos.
Quanto à análise dos dados informados em Dacon, também não existe o lapso temporal
de 5 anos para a aferição pela RFB dos valores ali informados. O que não pode é a RFB,
com base na glosa de créditos da não cumulatividade informados no Dacon, lançar
tributo não pago, mas que já se encontra decaído. Em outros termos, a análise das
informações prestadas em Dacon é absolutamente legal.
A recorrente defende que que há nulidade no julgamento visto ter que ser
considerada a decadência, vejamos:
18. No caso em liça, resta claro que para chegar a suposta conclusão de que houve
insuficiência de pagamento no PIS e na COFINS, em julho de 2006, a fiscalização
alterou os saldos dos créditos informados nos DACONS.
19. Portanto, a recomposição dos DACON's feitas em apurações encerradas há mais de
cinco anos não poderiam acontecer, porquanto as informações de tais períodos estão
acobertadas pela decadência.
Entendo que equivoca-se o contribuinte em utilizar o prazo decadencial previsto
no CTN para a constituição de crédito tributário, o qual não se confunde com o prazo de 5 anos,
previsto no §5o do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Logo, no prazo de análise da declaração que é de 5 anos, a autoridade fiscal pode
deduzir os créditos que entender indevidos ou não comprovados, observando este limite temporal
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

para que a Administração assim reveja documentos e cálculos para a apuração da certeza e
liquidez dos créditos pleiteados, mesmo relativamente a períodos já alcançados pela decadência
do direito de “lançar tributos”.
É por esta razão que entendo não haver nulidade e rejeito a preliminar de
decadência.
Mérito
B Do correto método de apuração do crédito presumido.
Sobre esse tópico o acórdão recorrido destacou que:
No mês em análise - julho de 2006 - não houve apuração do crédito presumido da
agroindústria pela interessada, conforme Dacon do mês entregue pela interessada. No
demonstrativo do mês (fl. 38), a autoridade fiscal demonstra que não houve compras de
cana-de-açúcar neste período de apuração, fato não questionado pela manifestante.
Portanto, tal questão não diz respeito ao mês em análise. Por outro lado, no processo
relativo à manifestação de inconformidade apresentada contra deferimento parcial do
PER do trimestre que engloba o mês em referência, demonstrou-se que o procedimento
fiscal está correto, uma vez que foi feito levando-se em consideração a relação
percentual entre as receitas cumulativas e as receitas não cumulativas, de modo a
concedê-los somente sobre a aquisição de cana-de-açúcar que se transformou em
açúcar.
A recorrente defende que:
25. Todavia, o entendimento da fiscalização não tem respaldo no texto dos parágrafos
7°, 8° e 9° do art. 3° da Lei 10.833/2003, os quais prescrevem o seguinte: (...)
26. À luz do disposto nos parágrafos acima transcritos, percebe-se claramente que a
utilização do método de "apropriação direta" ou de "rateio proporcional" diz respeito
aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo 3°.
27. Ao seu turno, para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei
10.925/2004 não determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos
7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003.
28. A única regra do regime de créditos "normais" do PIS/COFINS não-cumulativos
que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo 2°) é o parágrafo 4° do art.
3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003
29. Confira-se, no essencial, o texto do art. 8° da Lei 10.833/2003 (...)
Diante mão, me parece incontroverso que a recorrente produz mercadoria de
origem vegetal (considerando a cana-de-açúcar como uma grama comestível), enquadrando-se
no que preconiza o Art. 8o da Lei no 10.925/2004 e assim poder a vir apurar crédito presumido,
desde que observados os demais requisitos para apuração do crédito.
Há uma evidente discordância por parte da recorrente que entende que os créditos
presumidos não estão sujeitos a rateio, pratica adotada pela fiscalização que assim o fez para as
aquisições de cana de açúcar, considerando a relação percentual entre as receitas cumulativas e
as receitas não cumulativas, de modo a concedê-los somente sobre a aquisição de cana-de-açúcar
que se transformou em açúcar.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

O direito ao crédito presumido, instituído para buscar concretizar a neutralidade
fiscal na cadeia do agronegócio, não deve ser interpretado restritivamente como um benefício,
eis que este decorre da própria não cumulatividade, tal como o ordinário previsto no artigo 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Como se sabe, os créditos das contribuições do PIS e da Cofins podem somente
ser apropriados pela contribuinte em relação à receita bruta não cumulativa, sendo que, na
hipótese de a empresa auferir receitas nos dois regimes (cumulativo e não cumulativo), o crédito
da contribuição deverá ser apurado em conformidade com o disposto nos arts. 3o, §§7o a 9o das
Leis nos 10.833/2003 (Cofins) e 10.637/2002 (PIS/Pasep).
Isso porque em relação às aquisições de cana-de-açúcar pela empresa requerente,
insumo este comum as atividades da empresa, o rateio entre as receitas de venda de açúcar e
álcool para fins carburantes, tais receitas estão sujeitas a dois regimes diferentes, não cumulativo
e cumulativo.
A mais disso, vale ressaltar que a legislação deve ser interpretada de forma
sistemática e harmônica, ou seja, na realidade, a empresa deveria ter, inicialmente, feito o rateio
proporcional em relação às receitas (cumulativas e não-cumulativas) para depois aplicar a
alíquota correspondente. Dessa forma, cabe a fiscalização apurar os valores devidos, de crédito
presumido, após o rateio proporcional da cana-de-açúcar adquirida de pessoa física e jurídica.
Por fim, este auto de infração foi lavrado em face da insuficiência de recolhimento
da contribuição, relativamente ao mês de 07/2006 e que segundo consta nos demonstrativos (fls.
38, 68 e 70) não houve apuração de créditos presumidos para as atividades agroindustriais da
agroindústria pela interessada.
Diante o exposto, entendo não haver óbice ao método de apuração do crédito
presumido adotado pela fiscalização, mormente não haver valores informados de créditos
presumidos nas fichas do DACON.
C - Da impropriedade das glosas de crédito de insumos.
Inicialmente destaco que acima tratei do conceito de insumos atualmente adotado
pelo CARF ao qual estou vinculado, que reproduz o julgado pelo STJ no REsp 1.221.170 que
consignou a ilegalidade das instruções normativas 247/02 e 404/04.
Nesse passo, passamos a análise do que constou no acórdão recorrido:
Nesta questão, importante, inicialmente, destacar que, para efeitos do inciso II do art. 3o
da Lei no 10.637/2002, bem como do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem necessário para a atividade
da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens adquiridos de pessoa jurídica e
aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou serviço destinado à
venda. (...)
Tal comando está reproduzido no artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21
de novembro de 2002 e no art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março
de 2004, os quais estabelecem que a pessoa jurídica poderá descontar créditos sobre os
valores das aquisições efetuadas no mês de bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços. (...)
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Quanto ao material utilizado no laboratório, onde são feitas as análises da qualidade
da produção do açúcar e do álcool, por ser etapa posterior ao processo produtivo da
empresa, também não é de se conceder o direito ao crédito sobre tais despesas. Apesar
de serem importantes à atividade empresarial, não são etapas vinculadas diretamente ao
processo produto, conforme conceito de insumo exposto. Ademais, salvo autorização
legal, não são todos os gastos com aquisição de bens e serviços que a empresa faz em
sua atividade que podem ser considerados insumos para efeito de geração de créditos na
tributação não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins.(...)
No que diz respeito ao material de limpeza, muito embora sejam considerados pela
manifestante como necessário à produção, cumpre frisar que não foi esse o critério
utilizado pelo legislador para a caracterização dos insumos para fins de creditamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. O que importa não é se o serviço é
necessário à manutenção da produção, mas se é aplicado ou consumido diretamente na
produção de bens ou prestação de serviços. Evidentemente as despesas de limpeza não
guardam relação direta com a fabricação do álcool e do açúcar. São, na verdade,
despesas operacionais, isto é, gastos atinentes à atividade geral da empresa, os quais não
se coadunam com a definição de “insumo”, para fins de apuração do crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.(...)
Nesse contexto, os veículos leves que são utilizados por agrônomos para acompanhar a
produção da cana-de-açúcar não são bens diretamente utilizados no processo produtivo
da empresa. Afinal, como já se disse, insumos não podem ser interpretados como todo e
qualquer bem ou serviço que seja consumido ou que produza despesa necessária à
atividade da empresa. Assim, não se concebe que tais serviços sejam aplicados na
produção, pois são realizados em etapa anterior ao processo de industrialização do
açúcar e do álcool. Por isso, os veículos que tais profissionais utilizam não ensejam o
direito ao crédito do PIS e da Cofins.
Em relação às ferramentas, primeiramente é de se assinalar que aquelas utilizadas na
atividade agrícola (produção de cana-de-açúcar), por tal atividade não estar diretamente
vinculada ao processo produtivo da empresa (produção de açúcar e de álcool), não
geram direito ao crédito das contribuições em tela.
Quanto às ferramentas utilizadas diretamente nas máquinas do processo fabril da
interessada é de salientar que também a COSIT possui o mesmo entendimento da
interessada, como, por exemplo, na Solução de Divergência – COSIT no 35, de 29 de
setembro de 2008. Recentemente, em 23 de março de 2015, emitiu a Solução de
Consulta n° 76, com a seguinte ementa: (...)
No que tange ao serviço de transporte de seus empregados para o local da produção
(lavoura da cana ou fábrica), prestado por pessoas jurídicas, diz ser inequívoco que se
trata de serviços vinculados à produção. Não é de concordar, contudo, com a
manifestante.
Conforme já visto, apenas os serviços consumidos diretamente na atividade da empresa
se caracterizam como tal, enquanto os mencionados gastos respondem a uma mera
necessidade operacional da empresa. Ademais, tal entendimento já está pacificado no
âmbito da RFB há bastante tempo. A Solução de Divergência Cosit no 15, de 2008, trata
de situações muito semelhantes, concluindo pela impossibilidade de apuração desses
créditos. E, é bom que se esclareça, o fato de esses serviços terem sido pagos a terceiros
subcontratados pela contribuinte em nada altera a sua natureza. (...)

A recorrente defende que:
47. Portanto, no caso da agroindústria sucroalcooleira, a produção de bens ou produtos
destinados à venda, de que fala o artigo 3°, II, está integrada, basicamente, em três
esferas: a) a produção ou compra de cana-de-açúcar; b) o corte, carregamento e
transporte, próprio ou prestado por outras pessoas jurídicas, da cana-de-açúcar,
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

produzida ou adquirida, do campo para a fábrica; c) a transformação da cana-de-açúcar
em açúcar e álcool. (...)
54. Efetivamente, os veículos leves, cujas despesas com peças e serviços foram
glosadas pela fiscalização, são utilizados por agrônomos para acompanhar a produção
da cana-de-açúcar (matéria-prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser
industrializada pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria ora autuada. (...)
56. Quanto ao material utilizado no laboratório, englobasse também na produção da
usina, pois é, no laboratório, que são feitas as análises da qualidade da produção do
açúcar, do álcool e da cana-de-açúcar, essenciais para venda dessas mercadorias.
57. No que diz respeito ao material de limpeza, como soda cáustica, estopa e cloro,
importa destacar que são produtos que são utilizados para manutenção/limpeza da
indústria do contribuinte, e não dos seus estabelecimentos administrativos, o que não foi
observado pela fiscalização.
58. O mesmo raciocínio se aplica ao caso das ferramentas, as quais sofrem desgaste
quando entra em contato com a matéria-prima, produzida pela empresa, a ser
industrializada (v.g., facão para cortar a cana-de-açúcar) ou com o maquinário da
indústria (v. g., solda elétrica). Nessa hipótese, a SRRF da 9a Região Fiscal autoriza o
creditamento: (...)
59. Finalmente, equivoca-se a fiscalização ao glosar o serviço de transporte seus
empregados para o local da produção (lavoura da cana ou fábrica), prestado por pessoas
jurídicas, considerado que é inequívoco que se trata de serviços vinculados à produção.
Veículos leves
No que se refere a despesas com peças e serviços em veículos leves utilizados
por agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar, entendo que não se trata de
atividade essencialmente relevante ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa e
sim de uma forma de viabilizar o transporte de funcionários para fiscalização e nesse mesmo
sentido vem sendo decidido no CARF, vejamos:
(...)
Há de se reconhecer que o emprego dos veículos se dá, em tese, para o transporte de
funcionários, ainda que agrônomos. E, em regra, não são considerados insumos os itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em
qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, o que frustra a pretensão de creditamento sobre despesas com o transporte
de pessoal para a lavoura. Eventual reconhecimento deste emprego como essencial ao
desenvolvimento da atividade canavieira e, portanto, como insumo, dependeria de prova
técnica que demonstrasse não só a essencialidade, mas também a extensão do
emprego destes veículos na atividade, posto que sazonal.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas referentes a veículos leves
e transporte de pessoal. (...) – (acordão n.o 3401-007.237 – relator Carlos
Henrique de Seixas Pantarolli)
Sendo assim, entendo por manter a glosa relacionada as despesas com peças e
serviços em veículos leves.
Materiais de laboratórios
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

No que se refere a despesas com materiais de laboratórios entendo que a
atividade da empresa exige controles de qualidade rígidos sem os quais a empresa não poderia
manter a sua produção.
Sobre o tema há entendimento no CARF quanto a possibilidade de crédito,
conforme se verifica no acórdão n.o 3201-005.725, de relatoria do conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo, vejamos:
IV.1.h – Custos com Materiais de Laboratório e Sanitários
O processo industrial da Recorrente, por envolver alimentos de origem animal, está
submetido aos mais diversos controles de qualidade que visam garantir não só a
qualidade das matérias-primas e insumos utilizados na atividade industrial, mas também
a qualidade do produto final objeto de venda. (e-fl. 1928)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a custos com materiais de
laboratório e sanitários.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos tendo
em vista: i) a importância deles para a preservação do parque industrial; ii) o fato de tais
custos serem obrigatórios para o bom funcionamento da agroindústria.
Existe jurisprudência do CARF nesse sentido.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a
aquisição dos seguintes bens e serviços: águas residuais, balança de cana, captação de
água, laboratório industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de
metharizium, laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e
tratamento de água, serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de
solo, espalhantes adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de
laboratório e vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina,
reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes, pastilhas,
colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador, solventes, agentes
coagulantes e clarificante. CARF, Acórdão no 3402-004.076 do Processo
10880.730171/2012-02, Data 27/04/2017.
COFINS. CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela
Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer
o direito ao crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de
equipamentos rotativos; (ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos
utilizados em análises químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de
materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito
das contribuições para o item gastos com combustível empregado no transporte de
pessoal, vez que não há nos autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo
do sujeito passivo. CARF, Acórdão no 9303-007.864 do Processo 12585.720420/2011-
22, Data 22/01/2019.
Assim, os gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais, relevantes e
imprescindíveis a produção/fabricação da agroindústria.
Voto por reverter as glosas dos valores referentes a custos com materiais de laboratório
e sanitário (higienização da unidade produtiva).
Nesse contexto voto por reverter a glosa de custos relacionados a gastos com
materiais de laboratórios.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Material de limpeza
No que se refere a despesas com material de limpeza, a recorrente alega que são
produtos utilizados para manutenção/limpeza da indústria. O tema foi abordado pelo julgado
paradigma do STJ acima citado, bem como vem sendo adotado pela 3a Câmara Superior do
CARF, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-009.657, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:

(...)
CUSTOS/DESPESAS.
PALLETS.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
MATERIAIS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, com fretes entre estabelecimentos e com
materiais de limpeza e de desinfecção, se enquadram na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado
sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
(...)
Sendo assim, voto por reverter a glosa das despesas relacionada aos produtos de
limpeza utilizados na indústria.
Ferramentas
No que se refere a despesas com ferramentas (maçarico de corte, disco de
corte, facões, solda elétrica, etc), já decidi em processo similar, no qual proferi voto favorável a
reverter a glosa no acórdão n.o 3201-007.023, oportunidade em que citei a jurisprudência do
CARF, vejamos:
(...)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que compõem o
objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e serviços de
manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos
DF CARF MF Fl. 158 Documento nato-digital Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.023 - 3a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 13888.000610/2005-30 da lei. Quanto
às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não se constituam em
bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação, e
considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de
créditos da contribuição. (Processo no 10410.903694/2012-11; Acórdão no 3201-
006.059; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão de
23/10/2019) (grifo nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMO. APLICAÇÃO E PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS DA
ATIVIDADE PRODUTIVA. O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração
de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota
uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos
de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida
caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção dos bens ou
produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato direto com
os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais.
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E
ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos
as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento,
análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes
de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível,
transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial,
transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de
filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de materiais
de limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo 10410.723727/2011-
51; Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de
10/04/2017) (destaque nosso)
Nesse passo, voto por reverter as glosas relacionadas as despesas com ferramentas
utilizadas no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa.
Serviço de transporte de seus empregados
No que se refere a despesas com serviço de transporte de seus empregados para o
local da produção (lavoura da cana ou fábrica), prestado por pessoas jurídicas, diz ser inequívoco
que se trata de serviços vinculados à produção. Nesse sentido acompanho o entendimento que já
vem sendo adotado na jurisprudência do CARF que tem decido que não há previsão de crédito
sobre insumos não previstos na lei, conforme a despesa para transporte coletivo de funcionários.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Nesse sentido cito o voto do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, no
acórdão n.o 3201-006.214, vejamos:
(...)
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. TRANSPORTE
DE FUNCIONÁRIOS. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte de
funcionários e com as aquisições de combustíveis e lubrificantes não utilizados
diretamente no processo produtivo.
O Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018 também se manifesta
sobre o tema firmando o seguinte entendimento:
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
Entendo ser pertinente observar que a despesa aqui tratada esta relacionada ao
serviço prestado para transporte de empregados, sendo essa uma despesa que viabiliza a
atividade de mão de obra da empresa e, portanto, não esta intimamente ligada ao processo
produtivo, bem como não se trata de insumo essencial e relevante para a industrialização do
produto fim.
Dentro desse contexto mantenho a glosa das despesas de serviço de transporte
coletivo de funcionários.
D - Glosa de créditos com despesas com arrendamentos rurais.
Sobre esse tópico o acórdão recorrido destacou que:
Portanto, somente geram direito a crédito do PIS/Pasep e da Cofins os gastos
decorrentes de contratos firmados com pessoas jurídicas e que versem sobre o aluguel
de prédios utilizados nas atividades da empresa e não em terras arrendadas.
A recorrente defende que:
64. Com efeito, a expressão prédio vem do latim praediu, que significa propriedade
rústica (Dicionário Aurélio). Na linguagem jurídica, é denominação genérica de toda
propriedade imóvel, urbana ou rústica, térrea ou edificada'. Portanto, gera direito ao
crédito de PIS, nos termos do inciso IV do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, o arredamento
de imóvel (prédio) rural. Confira-se:
Art. 30_ IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

65. De fato, a fiscalização tratou a palavra "prédio", utilizada pela lei, como se fosse
sinônima de "edifício", mesmo inexistindo qualquer base semântica para tanto. Essa é a
interpretação puramente literal da palavra
A glosa se deu pelo entendimento de que o crédito se aplica somente sobre o
aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa e não em terras arrendadas.
Trata-se de entendimento equivocado, visto que as terras arrendadas também estão
abrangidas pelo conceito de prédios e nesse sentido há entendimento no CARF, acórdão n.o
3402004.076, de relatoria do conselheiro Diego Diniz Ribeiro, que adoto como razões para
decidir, vejamos:
(...)COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ARRENDAMENTO
RURAL.
PAGAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA, DIREITO AO CREDITAMENTO
Se pagos a pessoa jurídica e utilizados na atividade da empresa, o aluguel de imóvel
rural dá direito ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003.(...)
E nas razões de decidir o conselheiro abordou ainda que:
35. Primeiro aspecto a ser considerado é que não se discute a natureza jurídica do
arrendamento aqui tratado, o qual é qualificado como arrendamento rural2, ou seja,
modalidade de locação que contempla a exploração de terra em zona rural, exatamente
como prescreve o art. 3o do Decreto 59.566/663, veículo legislativo responsável por
regulamentar o Estatuto da Terra.
36. Assim, o que se discute aqui é se o signo prédio contempla apenas imóveis de
caráter urbano ou também abrangeria imóveis de natureza rural.
37. Pois bem. Para se alcançar uma adequada solução ao caso, convém destacar o que
prescreve o art. 4o, inciso I do Estatuto da Terra, quando assim define imóvel rural:
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definemse:
I " Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada;
(...). (g.n.).
38. Este também é o teor do disposto no art. 4o, inciso I da lei n. 8.629/93: Art. 4o Para
os efeitos desta lei, conceituam-se: I Imóvel Rural o prédio rústico de área contínua,
qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;
(...) (g.n.).
39. Percebe-se, pois, que o legislador equiparou o imóvel rural a prédio, estando a sua
diferença frente a um prédio urbano no seu caráter rústico, característica própria dos
imóveis como os aqui tratados.
40. O legislador tributário, por seu turno, ao tratar do creditamento na hipótese de
locação de prédios não qualificou o tipo de prédio que ensejaria no referido direito, ou
seja, se tal creditamento só seria fruível por locadores de prédios urbanos ou também os
arrendatários de prédios rústicos.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

41. Nesse sentido, não pode a fiscalização apequenar o sentido do disposto nos artigos
3o, inciso IV, das leis 10.637/02 e 10.833/03 para o presente caso, sob pena, inclusive,
de indevidamente distorcer conceito estabelecido pelo direito privado (art. 4o, inciso I
do Estatuto da Terra e art. 4o, inciso I da lei n. 8.629/93), o que implicaria notória
ofensa ao disposto no art. 110 do Código Tributário Nacional.
42. Por fim, convém ainda destacar que referida questão já foi objeto de análise por
parte deste Tribunal administrativo, oportunidade em que se reconheceu a possibilidade
de creditamento de PIS e COFINS na hipótese de arrendamento mercantil. Há,
inclusive, manifestação desta turma julgadora, escorada em preciso voto vencedor da
lavra do Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto. É o que se observa dos seguintes
trechos dos acórdão n. 3403002.3184 e 3402003148, respectivamente abaixo transcritos:
(...)
43. Diante de tais fundamentos, voto por reverter todas as glosas de créditos decorrentes
de arrendamentos rurais celebrados com pessoas jurídicas, por entender cabível na
espécie o disposto nos artigos 3o, inciso IV, das leis 10.637/02 e 10.833/03.
Diante do que foi exposto entendo por reverter as glosas das despesas com
arrendamentos rurais.
E - Ofensa ao art. 3o, § 4o, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente defende o seu direito ao aproveitamento de créditos extemporâneos,
visto que tal prática é prevista nos arts. 3o, § 4o , das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Discorre o Termo de Encerramento de Ação Fiscal quanto ao item “3.5 -
DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDAS”:
A empresa no DACON de janeiro de 2006 inseriu créditos decorrentes de despesas de
frete no valor total de R$ 659.020,14 para a COFINS e R$ 1.269.555,75 para o PIS. A
fiscalização, então, elaborou Termo de Intimação, solicitando a apresentação desses
conhecimentos de frete. Quando a empresa apresentou os documentos comprobatórios,
a fiscalização pôde verificar que os serviços foram todos prestados nos anos de 2003,
2004 e 2005 (data da emissão das notas) e nenhuma se referia é competência de janeiro
de 2006.
Como tais créditos se referem a períodos de apuração anteriores, são créditos
extemporâneos, não podem ser apurados no Dacon de 2006. Estes créditos
deveriam ter sido apurados nos Dacons de 2003, 2004 e 2005. Se por algum motivo,
a empresa esqueceu de apurar créditos, em janeiro de 2006 quando constatado o
fato, procederia a retificação dos Dacons correspondentes aos períodos específicos.
Sobre esse tópico o acórdão recorrido destacou que:
Quanto à apuração de créditos extemporâneos, é de se considerar que caso a
contribuinte tenha deixado de apurar os créditos das contribuições em foco admissíveis
no tempo correto, ou os tenha apurado a menor, poderá realizar a correção a posteriori.
Entretanto, se faz mister a retificação tanto dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições (Dacon) quanto das Declarações de Débitos e Créditos Federais (DCTF)
referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da Contribuição
para ao PIS/Pasep e da Cofins, consoante artigo 10 da Instrução Normativa RFB no
1.015, de 5 de março de 2010.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-007.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721937/2011-13

Por outro lado, a retificação do Dacon para o aproveitamento correto dos créditos a que
tem direito é dever da interessada, já que tal demonstrativo apenas espelha os controles
contábeis e fiscais que somente a interessada possui.
A recorrente defende que:
67. Outrossim, atenta contra a literalidade do art. 3o, § 4o , das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, a parte da autuação que impediu que a empresa utilizasse
extemporaneamente créditos legítimos seus.
68. Isso porque o § 4° do art. 3o dos citados diplomas legais permitem expressamente
que "o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes". O mesmo dispõe o art. 66, § 2°, da IN SRF n° 247/2002.
Como bem ratifica a decisão a quo, a apuração do crédito extemporâneo não é
vedada, contudo as retificações das declarações tributárias devem ser observadas. Logo, a
vedação ao crédito se deu por ausência de observação por parte do contribuinte, quanto a correta
informação a ser retificada nos referidos DACONs nos respectivos anos.
A fiscalização observou, ao meu ver corretamente, o que é condição para o
creditamento, ou seja, que o contribuinte informe no DACON todas operações que influenciem a
apuração do valor devido das contribuições, sendo que tal demonstrativo precisa ser apresentado
antes da análise do pedido de ressarcimento/compensação, por parte da autoridade administrativa
competente.
Sendo assim, entendo que nesse ponto o acórdão recorrido deve ser mantido.
Dispositivo
Diante do exposto, rejeito a preliminar e no mérito dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas com as seguintes despesas: materiais de laboratórios,
produtos de limpeza utilizados na indústria, ferramentas utilizadas no desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela empresa e arrendamentos rurais, observados os demais
requisitos da lei.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital